Tribunal: STF
Processo: ADI 6400
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (FEBRAFITE). 3. Ilegitimidade ativa. 4. Mesmas alegações já apreciadas pela Corte no julgamento dos primeiros embargos. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Certificação do trânsito em julgado.